Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725271-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUIZ EDUARDO DE ARAUJO SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente L. E. A. S. apontando como autoridade coatora o JUIZ DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, em face da decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 22/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. Destaca que, na audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou expressamente pela concessão de liberdade provisória, sem requerer medidas cautelares diversas da prisão. A defesa, igualmente, pugnou pela liberdade provisória do paciente. Aduz que é vedada a decretação de prisão preventiva de ofício e a conversão de flagrante em prisão preventiva sem representação da autoridade policial ou requerimento do Parquet constitui constrangimento ilegal. Argumenta que a liberdade do imputado não representa risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Verbera que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita e possui endereço fixo diverso do endereço da vítima. Explica que a vítima respondeu negativamente a diversos itens cruciais do Questionário de Avaliação de Risco, além de informar que nunca registrou ocorrência policial contra o paciente e que ele nunca descumpriu medidas protetivas de urgência. Alega que, na delegacia, a própria vítima declarou não se recordar de agressões no dia dos fatos, inexistindo, até o momento, laudo de corpo de delito confirmando a materialidade delitiva. Defende que medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), como, por exemplo, o monitoramento eletrônico, são suficientes e adequadas para garantir a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Conforme consta na Ata de Audiência de Custódia, não há representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial, tampouco houve manifestação do Ministério Público no sentido de decretação da prisão preventiva (ID. 73217570 - Pág. 19). Não obstante a posição do Ministério Público, a autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que ensejou o presente habeas corpus. Com efeito, o decreto de prisão preventiva, sem requerimento de autoridade policial ou do Ministério Público está em desconformidade com o preceituado pelo art. 311 do Código de Processo Penal, verbis: Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OFICIA APENAS PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Conquanto a Lei no 11.340/2006, em seu art. 20, autorize a decretação de ofício da prisão preventiva, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar. Assim, a prisão preventiva somente se afigura como possível se houver requerimento ou representação dos legitimados para tanto (art. 311, do CPP). 2. O fato de o Ministério Público ter oficiado pela liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares e medidas protetivas, não abre brecha para a determinação de prisão preventiva, pois ainda que o magistrado não esteja adstrito ao pedido, também não pode caminhar além dele, sob pena de esvaziar completamente os poderes do Parquet. 3. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1723331, 07230106020238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. Com o advento da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), não mais se admite a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, sendo necessário o prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), impondo-se, assim, a colocação do paciente em liberdade quando não há requerimento de prisão pelos legitimados pela lei. Precedentes do STF e do STJ. 2. In casu, medidas cautelares diversas da prisão foram aplicadas, conforme requerido pelo Parquet na origem. 3. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. (Acórdão 1691726, 07093994020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se do vídeo da audiência juntada aos autos principais (ID. 240339562 – autos no 0719573-31.2025.8.07.0003) a manifestação ministerial entendendo ser suficiente a concessão das medidas protetivas requeridas e a liberdade provisória. Assim, resta evidenciado o descabimento da manutenção da prisão preventiva, sem requerimento do Ministério Público, devendo, contudo, serem mantidas as medidas cautelares já deferidas por ocasião da audiência de custódia (ID. 73217570 - Pág. 23), a saber: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 1 (um) quilômetro; d) proibição de se aproximar do endereço residencial da vítima, devendo manter uma distância mínima de 1 (um) quilômetro. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva e impor ao paciente as medidas protetivas já deferidas nos autos 0719573-31.2025.8.07.0003. Intimem-se. Deverá o juízo originário promover a expedição do respectivo alvará de soltura, bem como as medidas necessárias para efetivação das determinações cautelares diversas da prisão. Requisitem-se as informações do juízo da causa. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora